Tribunal: STF
Processo: Ext 1944
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PEDIDO FORMULADO PELA ALEMANHA. BURLA OU ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE. REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Alemanha contra o nacional bielorusso SERGEJ FISHER, com base no princípio da reciprocidade. O extraditando responde a processo penal na Alemanha pela prática de sete crimes de burla (ou estelionato), nos termos do art. 263 do Código Penal Alemão. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de extradição.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão paraguaio.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17).



    5. O requisito da dupla tipicidade está presente, pois os fatos imputados ao extraditando configuram, no Brasil, o crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    7. O Estado requerente assumiu compromissos essenciais, incluindo a não submissão do extraditando a penas vedadas pelo ordenamento jurídico brasileiro e a observância do limite máximo de cumprimento de pena previsto no Brasil.



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega de SERGEJ FISHER: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.



    ____________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017; Código Penal brasileiro, arts. 109, 111, 171.



    Jurisprudência citada: Ext. 667-3, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJU de 29/9/1995, p. 31.998; Ext 1.351/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2015; Ext 1.206/República da Polônia, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/11/2011; Ext 1120/República Federal da Alemanha, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Pleno, DJe de 6/2/2009; Ext 1.122/Estado de Israel, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Pleno, DJe de 28/8/2009; Ext 652, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 21/11/2008; STF, Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011; Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996.